Tribunal: TJBA
Processo: 8012777-89.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012777-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – TURMAS RECURSAIS – PREVENÇÃO – ALTERAÇÃO DE INTEGRAL DE COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – INCIDÊNCIA DO ART. 160, §§ 7º E 8º DO RITJBA –MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVENTIVA – COMPETÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL – CONFLITO PROCEDENTE. I – Caso em exame: Conflito negativo de competência instaurado entre a Terceira e a Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais, em mandado de segurança impetrado contra decisão que revogou gratuidade de justiça em processo de origem. A Quinta Turma declinou da competência sob fundamento de prevenção, enquanto a Terceira Turma alegou inexistência de prevenção pela alteração integral de sua composição. II – Questão em discussão: 1. Saber se a prevenção prevista no art. 160, §7º, do RITJBA subsiste quando há mudança completa dos membros da Turma originalmente responsável pelo julgamento tido como prevento. 2. Definir qual Turma Recursal deve processar e julgar o mandado de segurança. III – Razões de decidir: A prevenção somente se mantém quando preservada a identidade do órgão julgador (art. 160, §7º). Contudo, o §8º do mesmo dispositivo estabelece exceção expressa: a prevenção não prevalece quando os membros que integravam o órgão julgador original não mais o compõem. No caso, a composição da Terceira Turma Recursal à época do julgamento pretensamente prevento foi integralmente substituída, afastando a prevenção. Jurisprudência correlata, como o precedente da Turma de Uniformização do TJDFT (CC 0700168-23.2021.8.07.9000), confirma que alteração de composição impede a vinculação automática do feito à Turma anterior. IV – Dispositivo e tese: Conflito conhecido e julgado procedente. Tese firmada: a alteração integral da composição da Turma Recursal afasta a prevenção prevista no art. 160, §7º, do RITJBA, nos termos da exceção do §8º, devendo o mandado de segurança ser julgado pela Turma Suscitante. Vistos relatados e discutidos os presentes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 8012777-89.2025.8.05.0000, em que figura como Suscitante o Juízo da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais e Suscitado o Juízo da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER O CONFLITO, declarando competente a TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, para processar e julgar o Mandado de Segurança 0000155-80.2025.8.05.9000, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA